Tribunal: TJBA
Processo: 8010544-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010544-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMERSON INACIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO, EDUARDO BRAZ MARINHO ROLIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
PRELIMINAR
DECISÃO LIMINAR EXTRA/ULTRA PETITA
. REJEITADA. MÉRITO.

CONCURSO SAEB/
05/2022
. ANULAÇÃO DE QUESTÃO.
CONTEÚDO NÃO CONSTANTE NO EDITAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
PARCIALMENTE
COMPROVADO.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8010544-90.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
EMERSON INACIO DE JESUS SANTOS

e impetrados o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,

SECRET
Á
RI
O DA ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
,
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.